Tribunal: STF
Processo: HC 221717
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE PORTAR, POSSUIR, ADQUIRIR, TRANSPORTAR OU FORNECER ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO, MARCA OU QUALQUER OUTRO SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO, SUPRIMIDO OU ADULTERADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES, E ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; HC nº 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    2. In casu, o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 19 (dezenove) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, por duas vezes, e no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; HC nº 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno desprovido.